Tribunal: TJES
Processo: 5018663-06.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018663-06.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA MARA VARGAS CARDOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO

N
. 5018663-06.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ELIANA MARA VARGAS CARDOSO

RECORRIDO
:
MUNICIPIO DE VITORIA
e
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
ORES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
ÍZA
DE DIREITO
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
recorrente/autora
em face da sentença
que
julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a
constitucionalidade da Lei
Municipal nº.
9.720/2021

que
majorou
a alíquota
da
contribuição mensal compulsória dos segurados ativos e inativos e dos pensionistas, deduzida em folh
a,
para 14% (quatorze por cento), nos termos do Tema 933 do STF.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao
sustentar a tese de violação constitucional por ausência de apresentação de cálculo atuarial ao tempo da edição da lei municipal, o que tornaria ilegítima a majoração do tributo.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
e com pedido de concessão da assistência judiciária
, no termos do art. 98 do CPC.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário,
consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que
a autora seria servidora pública municipal aposentada
e
m janeiro de
.2021 o Município teria
aprovado a Lei nº. 9.720/2021 que teria majorado a alíquota de contribuição compulsória para 14% (quatorze por cento), o que teria violado direito adquirido da requerente, pelo que postulou declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 36, inciso I, da mencionada lei,
consequência,
restituição dos valores descontados que excedam 11% (onze por cento) ou,
subsidiariamente
, que a alíquota incida
apenas
sobre o valor que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
em especial de que teria direito adquirido à fixação do percentual de 11% (onze por cento), anterior à alteração legislativa,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra consolidada, não somente em reconhecer a ausência de direito adquirido a
regime previdenciário, como em estabelecer os parâmetros constitucionais para alteração da alíquota de contribuição social previdenciária,
devendo haver prova consistente de vício formal

e que eventual ausência de estudo
atuarial periódico não indica vício formal
e, no caso dos autos, não restou demonstrada violação ao princípio do não confisco.

EMENTA: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Lei estadual que aumenta as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que majorava a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social de 11% para 13,25%. 2. A crise na Previdência Social. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 4. A situação específica do regime de previdência do Estado de Goiás. Nos últimos anos, o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás tem apresentado significativo déficit financeiro e atuarial. A cada exercício, quase 5 bilhões de reais do orçamento do Estado são destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões. Nesse contexto, foi promulgada a Lei Complementar estadual nº 100/2012, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 13,25%. 5. Alegada ausência de estudo atuarial prévio à edição da lei impugnada.
A alegação de que o
projeto de lei não fora acompanhado por estudo atuarial não implica vício de inconstitucionalidade
, por três razões: (a) há uma obrigação legal de realização de avaliações atuariais periódicas nos regimes próprios de previdência social (
art. 1º, I, da Lei nº 9.717/1998; e art. 4º, § 2º, IV, a, da LRF),
não tendo sido comprovado nos autos o seu descumprimento
; (b) o que a Constituição exige como pressuposto para o aumento da contribuição previdenciária é a necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º); e (c) o estudo atuarial de 2012, apresentado pelo Governador do Estado, revelou o grave comprometimento financeiro e atuarial do RPPS, o que configurava fundamento idôneo para a majoração do tributo. 6. Razoabilidade e vedação ao confisco. A constatação de ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco pressupõe uma avaliação caso a caso,
voltada a apurar se (a) o aumento da carga tributária se deu na exata medida necessária para fazer frente às despesas (vedação ao excesso)
e se (b)
a tributação importou comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte em patamar incompatível com o atendimento de necessidades primordiais a uma vida com dignidade
. No caso, não houve afronta a tais princípios. Primeiro, porque, conforme os dados estatísticos de 2020, o déficit atuarial do regime próprio estadual continuou a existir mesmo após o aumento da contribuição para 13,25%, a demostrar que a majoração não extrapolou o estritamente necessário para restabelecer o equilíbrio. Segundo, porque o acréscimo de 2,25% na exação, cujo impacto é reduzido pela dedução da base de cálculo do imposto de renda, não parece comprometer a sobrevivência digna dos servidores públicos. 7. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade
, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”. (ARE 875958, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-026 DIVULG 10-02-2022 PUBLIC 11-02-2022

Desse modo, considerando a possibilidade de a majoração da alíquota previdenciária atingir os servidores (ativos ou inativos),
em razão da ausência de direito adquirido a regime previdenciário e, por outro lado, ante a ausência de comprovação de vício formal ou material de constitucionalidade, tratando-se de meras alegações, c
omunga-se com a r. sentença de improcedência, reconhecida, portanto, a constitucionalidade da Lei Municipal nº.
9.720/2021.

Por fim, fim, importante consignar que o recurso apresenta teses não suscitadas
na fase cognitiva, especialmente a tese de vício de constitucionalidade em razão da não apresentação de cálculo ao tempo da edição da lei, no entanto, considerando o entendimento do STF no sentido de afastar a necessidade de cálculo contemporâneo, mantém-se a sentença por seus fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
1
0
% sobre o valor da
causa
(R$
10.000,00)
, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)